Tribunal: TJMT
Processo: 1014567-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014567-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (IMPETRANTE), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (IMPETRANTE), ALAN CARLOS RODRIGUES MARQUES - CPF: 753.701.312-87 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014567-70.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDO LEITE DA SILVA, LEONARDO MARIN
PACIENTE: ALAN CARLOS RODRIGUES MARQUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS – 16,6 KG DE COCAÍNA E 2,05 KG DE MACONHA – ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema.

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida [16,6kg de cocaína e 2,05kg de maconha], que demonstra, em tese, dedicação à traficância em larga escala.

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” [Enunciado Orientativo n. 25, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” [Enunciado Orientativo n. 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014567-70.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDO LEITE DA SILVA, LEONARDO MARIN

PACIENTE: ALAN CARLOS RODRIGUES MARQUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Alan Carlos Rodrigues Marques
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas].

A defesa narra que o paciente foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal, no dia 6/7/2022, por transportar drogas. Aduz que o acusado foi colaborativo, não resistiu à prisão e confessou a prática delitiva em sede extrajudicial.

Sustenta que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão da hipotética periculosidade do agente, consubstanciada na quantidade de drogas apreendidas em seu poder.

Todavia, verbera que
Alan
é primário, possui residência fixa, trabalho lícito, além de ter cometido delito sem violência ou grave ameaça, o que afasta sua periculosidade.

Argumenta que há excesso de prazo em sua prisão, haja vista não ter sido oferecida denúncia em seu desfavor, bem como cerceamento de defesa, uma vez que não foi conferido à defesa acesso aos autos do Inquérito Policial no 1005993-46.2022.8.11.0004.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 136486195).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 136841193).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 138628174).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014567-70.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, buscam os impetrantes cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
dentro da ação penal n. 1005993-46.2022.8.11.0004, na qual foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei no 11.343/06], consoante se depreende da peça acusatória:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia
06 de julho de 2022
, por volta das
10:12hs
, na Rodovia BR-070, KM 12, neste Município de
Barra do Garças
/MT,
o denunciado foi preso em flagrante por trazer consigo 02 (dois) tabletes de “maconha” e, também, por transportar 17 (dezessete) tabletes de cocaína, totalizando 16,601kg (dezesseis quilogramas e seiscentos e um gramas) de substâncias entorpecentes
, conforme o laudo pericial preliminar às fls. 42/44-IP, que seriam destinados à distribuição lucrativa, bem como seriam entregues em outro Estado da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Apurou-se que, em momento anterior aos fatos,
o denunciado, residente no Município de Porto Velho/RO, ajustou com terceiros (não identificados) o transporte das drogas supracitadas até a cidade de Goiânia/GO
.

Tudo combinado, afere-se dos autos que o denunciado retirou a carga de drogas em um guarda volumes do Terminal Rodoviário de Porto Velho/RO, quando deu início a viagem e seguiu até a cidade de Cuiabá/MT.

Logo depois, o denunciado adquiriu um bilhete de passagem da viação “Expresso Satélite Norte”, com destino à capital goiana (vide fl. 55-IP), instante em que despachou no bagageiro de um ônibus (M. Benz/Mpolo Paradiso, cor azul, ano 2019/2020, placa QTSOD94) daquela empresa 01 (uma) mala contendo 17 (dezessete) tabletes de cocaína, bem como embarcou naquele veículo em poder de 01 (uma) bagagem de mão, a qual ocultava 02 (dois) tabletes de “maconha”.

A prática criminosa restou descoberta, pois uma equipe da Polícia Rodoviária Federal de Barra do Garças/MT determinou a parada do ônibus supracitado, quando, durante a abordagem dos passageiros,
foi realizada busca pessoal no denunciado, sendo encontrado os 02 (dois) tabletes de “maconha” na sua bagagem de mão
.

Ato contínuo, ele foi questionado se havia despachado alguma mala de viagem, o qual respondeu negativamente. Em seguida,
os agentes policiais realizaram vistoria nas bagagens despachadas em Cuiabá/MT, oportunidade que foi apreendida 01 (uma) mala contendo 17 (dezessete) tabletes de cocaína, embalados com material similar às drogas encontradas em poder do denunciado
. Na oportunidade, verificou-se, por meio do confronto dos bilhetes de passagem, que ele foi o responsável por despachar a sobredita bagagem.

Inclusive, naquele momento, o denunciado admitiu espontaneamente aos agentes policiais que auferiria quantia em dinheiro pelo transporte do material entorpecente até o destino final.

Na mesma oportunidade, também foi apreendido, em poder do denunciado, 01 (um) aparelho celular (modelo Iphone) e a quantia de R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais) em espécie (Termo de Exibição e Apreensão às fls. 12/13-IP).

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante.
O denunciado, ao ser interrogado, confessou a autoria, esclarecendo que receberia o montante de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) para transportar as drogas até a cidade de Goiânia/GO
(fls. 21/24-IP).

Pelo exposto, ALAN CARLOS RODRIGUES MARQUES está incurso na figura típica descrita no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei no 11.343/06
” [Id no 90146679 dos autos originários].

Extrai-se dos autos que
Alan Carlos Rodrigues Marques
foi preso em flagrante, no dia 6/7/2022, pela Polícia Rodoviária Federal, após ter sido encontrado em sua bagagem 17 (dezessete) tabletes de substância análoga à cocaína, com peso de 16,6 kg, e 2 (dois) tabletes de substância análoga à maconha, pesando 2,05 kg,
conforme boletim de ocorrência no 3157787220706101205
[Id no 89709894 - Pág. 4 – Autos no 1005993-46.2022.8.11.0004].

De acordo com o interrogatório extrajudicial do paciente, ele receberia o valor de R$ 19.000,00 [dezenove mil reais] para transportar o entorpecente de Porto Velho/RO para Goiânia/GO.

Na audiência de custódia, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do denunciado, fundamentando-se na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
Tendo em vista que o custodiado foi preso em estado de flagrância pelo cometimento, em tese, da infração penal tipificada no art. 33, da Lei 11.343/2006, vez que teve seus direitos constitucionais resguardados pela autoridade que presidiu a lavratura do auto, ou seja, lhe foi oportunizado indicar pessoa a ser comunicada quanto à sua prisão (art. 5o, LXII), donde se infere que igualmente lhe foi assegurado o direito de ser assistido pelos ditos familiares, o mesmo ocorrendo no que diz respeito à assistência de profissional técnico (art. 5o, LXIII), calhando assinalar que a inquirição obedeceu a ordem (condutor, testemunhas instrumentárias e flagrado) preconizada pelo mencionado art. 304, tomando conhecimento da imputação que lhe é feita na mesma data que se lavrou o flagrante. Isto posto, entendo que não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do indiciado, pois o auto de prisão em flagrante delito e o auto de apreensão em flagrante e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. Presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante apresentado.

Ato posterior, no que toca às manifestações do Ministério Público e da defesa, acerca da conversão, ou não, do flagrante em preventiva nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, verifica-se que as circunstâncias da hipotética prática do delito demonstram a existência de elementos para a decretação da prisão preventiva.

Conforme se nota dos autos, o custodiado não é residente nesta comarca, afirmando apenas que trabalha em outro município, sem aportar aos autos documentos que atestem o exercício do trabalho de forma atualizada, tampouco comprovante de residência fixa
.

É de se ressaltar também que a grande quantidade de drogas encontradas com o custodiado também denota a periculosidade do agente, sendo que sua narrativa deverá ser melhor ilustrada acerca das circunstâncias em que praticou o delito
.

Afinal, a existência de primariedade não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, assim como estão compreendidas a natureza gravosa do tráfico e os seus danos sociais (STJ, AgRg no HC no 616075/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgamento: 07/12/2020, DJe: 10/12/2020),
notadamente quando transportada vultuosa quantidade de entorpecentes entre diferentes Estados, ficando configurando a majorante tipificada no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006
(súmula 587, do STJ).

Acrescente-se que o TJMT já entendeu pela necessidade de cautelar preventiva na hipótese de que o flagrado é encontrado com cerca de 06kg de cocaína, mesmo sendo o agente primário, porquanto as circunstâncias do delito denotam a hipotética periculosidade do agente (HC no 1018805-40.2019.8.11.0000, rel. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgamento: 28/01/2020, DJe: 29/01/2020).

Deste modo, apresentadas fundadas razões e autorizativas, nos termos do artigo 310, inciso II, do CPP e com o fito de resguardar a ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de ALAN CARLOS RODRIGUES MARQUES em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313 (I), ambos do mesmo diploma legal.

Encerrado o plantão judiciário, nos termos da resolução no 71/2009 do CNJ, ORDENO sejam os autos encaminhados ao juiz competente.

Saem os presentes intimados
”.

Posteriormente, o juízo
a quo
manteve o claustro preventivo do acusado, assim fundamentando o
decisum
:

“
Quanto ao pedido de revogação da prisão, inexistem elementos novos capazes de revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do réu, bem como,
persistem os elementos concretos que justificaram a segregação cautelar
.

Ademais, a decisão que decretou a prisão preventiva pautou-se pela garantia da ordem pública.

Além disso, a presença empírica de pressupostos legais para a segregação cautelar persiste, como
a quantidade e a qualidade das drogas são características de tráfico
, sendo então, que a medida cautelar diversa não seria suficiente para inibir nova prática delitiva.

Dessa forma, mostra-se necessária manutenção da segregação cautelar do paciente.

Persiste também a fundamentação do decreto preventivo baseado no Enunciado no 12, da Edição no 32: Prisão Preventiva, da Jurisprudência em Teses do STJ, a saber: (...).

O fato de o réu ser primário, tal argumento, por si só, não justifica a revogação da prisão, uma vez que eventuais prejudicados pessoais não afastam a segregação, quando presentes outros elementos para manutenção da prisão. Neste sentido o STJ: (...).

Neste sentido, não há que se falar em revogação do decreto de prisão preventiva, anotando-se que as cautelares diversas da prisão se demonstram impróprias para o caso
”.

Não obstante as irresignações defensivas, a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, 17 (dezessete) tabletes de substância análoga à cocaína, com peso de 16,6 kg, e 2 (dois) tabletes de substância análoga à maconha, pesando 2,05 kg, autorizam a decretação da prisão preventiva com vistas a se preservar a ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça majoritariamente posiciona-se nesse sentido,
in verbis
:

“
A jurisprudência desta Corte Superior entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial
quantidade
de droga apreendida
” (STJ. AgRg no HC 744782 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 21/6/2022).

“
A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a
quantidade
, a
variedade
ou a natureza das drogas apreendidas
” (STJ. AgRg no HC 710459 / TO. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 15/8/2022).

Também o Enunciado n. 25 deste E. Tribunal de Justiça dispõe que: “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

No que se refere à alegação da defesa de que não foi oferecida denúncia, em consulta ao Sistema PJe 1o grau
[1]
, verifiquei que a exordial acusatória foi apresentada no dia 18/7/2022, às 13:22, pela 1a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças.

Quanto ao aventado cerceamento de defesa,
a autoridade apontada como coatora, ao prestar informações, consignou que a procuração apresentada pela defesa “
não está assinada pelo investigado
, mas sim por pessoa completamente diversa
”.

Ademais, em consulta aos autos originários, verifiquei que o advogado, Fernando Leite da Silva, apresentou resposta à acusação e pedido de liberdade provisória, em 26/7/2022, além de outros requerimentos, em 27/7/2022 e em 28/7/2022, o que demonstra que o causídico tem tido pleno acesso aos autos.

Em relação às cautelares alternativas, a imprescindibilidade do claustro cautelar, justificado no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP, impede a aplicação das referidas medidas.

No atinente aos predicados favoráveis, eles não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
[2]
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Alan Carlos Rodrigues Marques
.

É como voto.

[1]
Autos no 1005993-46.2022.8.11.0004 – Id no
90146679
.

[2]
STJ. AgRg no RHC 147556 / MT. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 25/6/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022